Tribunal: TJBA
Processo: 8152208-43.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8152208-43.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GABRIELE DE JESUS SILVA Advogado(s): MARCELO JOSE SILVA APELADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INÉRCIA DA PARTE IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu mandado de segurança sem resolução do mérito, em razão da inércia da impetrante em recolher as custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em averiguar: (i) se a sentença foi proferida antes do término do prazo para cumprimento da determinação judicial; e (ii) se a inércia da impetrante em atender à determinação judicial de recolhimento das custas processuais justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação preliminar de que a sentença teria sido proferida antes do término do prazo não prospera, pois conforme documentado nos autos, a decisão que determinou o recolhimento das custas foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 19/10/2022, com prazo iniciando em 24/10/2022 e término em 18/11/2022, sendo a sentença prolatada somente em 17/01/2023. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a melhor interpretação do art. 99, § 2º do CPC é no sentido de que o juiz deve intimar o requerente para comprovação da hipossuficiência apenas diante de dúvida ou insuficiência dos elementos apresentados. 5. Quando o pedido de gratuidade da justiça é indeferido, cabe à parte, no prazo assinalado pelo juízo, recolher as custas processuais ou interpor o recurso cabível, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. 6. Nos termos do art. 101 do CPC, contra a decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça cabe agravo de instrumento, recurso que não foi interposto pela impetrante no caso em exame. 7. A inércia da parte em atender à determinação judicial de recolhimento das custas processuais enseja o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, 101, 290, 321, parágrafo único, e 485, I; Lei 12.016/09, art. 6º, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.517.671/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024; TJ-PA, APELAÇÃO CÍVEL: 08054839520208140006 22280246, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 17/09/2024; TJ-DF 0733581-81.2023.8.07.0003 1863476, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 15/05/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8152208-43.2022.8.05.0001, em que figura como apelante GABRIELE DE JESUS SILVA e como apelados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM04